Tribunal: TJDFT
Processo: 0729470-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARBITRAMENTO DA PENA-BASE EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação da pena-base aquém do mínimo legal, em virtude da circunstância atenuante da confissão espontânea, encontra impedimento na Súmula 231 do STJ, consolidada no julgamento do RE 597270QO-RG/STF.
2. Outro não tem sido o entendimento deste TJDFT, no sentido de que a circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
3. Recurso desprovido.